Tribunal: TJBA
Processo: 8003362-69.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003362-69.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSINEIDE BORGES RIBEIRO

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
ANTONIO ERIVANDO FELIX

EMENTA:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Cancelamento da distribuição. Indeferimento da justiça gratuita por decisão interlocutória irrecorrida. Preclusão. Extinção do processo sem resolução do mérito. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 290, do CPC, em razão do indeferimento da gratuidade da justiça e da ausência de recolhimento das custas processuais. A parte autora

não comprovou sua hipossuficiência econômica, apesar de intimada, razão pela qual foi indeferido o pedido. Após deferimento do pedido de parcelamento das custas, o autor deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento. Proferida sentença, cancelou-se a distribuição.

II. Questão em discussão

2
.
A controvérsia envolve duas questões centrais: I. (a) verificar se é possível, em sede de Apelação, rediscutir o indeferimento da gratuidade da justiça, apesar de a decisão interlocutória não ter sido objeto de agravo de instrumento; e II. (b) aferir se a ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento definitivo da gratuidade, autoriza a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com cancelamento da distribuição.

III. Razões de decidir

3.

A decisão que indeferiu a gratuidade foi proferida regularmente, determinando a comprovação da incapacidade financeira, o que não foi atendido pela parte autora. Sua inércia acarretou a preclusão temporal, impossibilitando a rediscussão da matéria em sede recursal.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a decisão interlocutória irrecorrida torna-se imutável, vedando-se a rediscussão do tema na Apelação. Consequentemente, a falta de recolhimento das custas enseja o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, impondo-se a extinção do processo sem julgamento do mérito.

IV. Dispositivo

5.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 290, 330, IV, 485, IV e 101.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC 1000022-0678924-001, Rel. Des. João Câncio, j. 16.08.2022. TJSP, AC 1038086-53.2019.8.26.0100, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 21.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.